Tribunal: STF
Processo: AC 3671
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DEBATIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO PARA APRECIAR A CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.